Tribunal: TJMMG
Processo: 2000752-47.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000752-47.2019.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 22/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA COMPETÊNCIA - APELAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI DELEGADA N. 37, DE 1º DE JANEIRO DE 1989 - ATO ADMINISTRATIVO DIVERSO DE MATÉRIA DISCIPLINAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DELIMITADA NO ART. 125, §§ 4º e 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SENTENÇA CASSADA - CONFLITO SUSCITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wagner de Oliveira Nazareth, curador Sebastião Nazareth Filho e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em cassar a sentença prolatada, porquanto configura uma decisão ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, e suscitar o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 953 do mesmo codex. RELATÓRIO Wagner de Oliveira Nazareth, representado por seu curador, Sebastião Nazareth Filho, propôs a presente ação em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato demissional e de imediata reintegração ao quadro da Polícia Militar de Minas Gerais, com a imediata reforma, com proventos integrais correspondentes à sua graduação, assegurando-se-lhe todos os benefícios, vantagens e vencimentos inerentes ao cargo. Consta dos autos que o autor foi demitido em 15 de junho de 2016, sanção aplicada ao final do julgamento de transgressão disciplinar apurada nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria nº 104.503/2011 - 8ª RPM. Em sua petição inicial, o autor narrou que era Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo há mais de 10 (dez) anos portador de depressão grave com sintomas psicóticos (CID F 32.2), transtornos ansiosos (CID F 41) e hanseaníase, e, que, em virtude dos efeitos da moléstia e da medicação de que fazia uso contínuo, passou a praticar condutas incompatíveis com a vida civil. Afirmou que, em virtude do grave problema, o seu tio ajuizou a devida ação de interdição e curatela, que teve seu trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível desta comarca, sob o número 0140826-35.2011.8.13.0105,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pedido deferido em 03 de outubro de 2018, tendo a certidão de curatela sido registrada no Livro de Tutelas e Curatelas, nº 12, às fls. 19, termo nº 34, na cidade de Governador Valadares/MG. Aduziu que, durante o trâmite do processo de interdição, o militar foi exonerado das filerias da Polícia Militar de Minas Gerais, em decorrência do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria 104.503/2011- 8ª RPM. E, uma vez que o ato de demissão é uma punição por transgressão disciplinar por ele praticada, propôs ação processual junto à Justiça castrense, Processo nº 0001991-02.2014.9.13.0001, com trâmite perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Asseverou que o aludido processo versou exclusivamente a respeito das questões disciplinares aventadas durante o Processo Administrativo- Disciplinar, pois se trata de matéria de competência exclusiva desta Corte Militar Estadual. Disse que, contudo, a demissão do servidor militar ocorreu, mesmo estando este acometido de doença invalidante, que redundou na sua interdição judicial, o que é uma injustiça e afronta até mesmo as normas editadas pela própria PMMG. Alegou que não questionou os motivos que ensejaram a sua exoneração dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, porque, conforme já dito, tais questionamentos competem à Justiça Militar Estadual, o que se pretendia era a discussão da ilegalidade da sua demissão, um servidor militar acometido de doença invalidade, alienante e que redundou na sua interdição judicial. Argumentou que, conforme disposição legal, tem direito a reforma com soldo integral correspondente a sua graduação, já que padece de distúrbio mental que, por sua gravidade e persistência, caracteriza a alienação mental e o torna inapto para a prática dos atos da vida civil, conforme reconhecido em sentença que decretou a interdição. Alegou, ainda, que, segundo disposição do art. 44 da Lei Delegada n. 37/89, o militar da ativa terá direito à reforma com soldos integrais, independentemente do tempo de serviço, em quatro hipóteses: (i) se contar 30 (trinta) ou mais anos de serviço; (ii) em caso de incapacidade física definitiva para o exercício das funções típicas de policial militar motivada por acidente no serviço ou por moléstia profissional; (iii) em caso de incapacidade definitiva para o exercício das funções típicas de policial militar motivada por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, ozena, pênfigo foliáceo ou cardiopatia descompensada; (iv) em caso de ser acometido por doença que o impossibilite total e permanentemente de exercer qualquer trabalho, na vida policial-militar ou civil, não podendo prover, por forma alguma, os meios de subsistência. Arguiu que a constatação de que a doença psiquiátrica incurável que o acomete afeta sua capacidade psíquica e de auto-determinação de maneira tão relevante a ponto de justificar a declaração de incapacidade absoluta para a prática dos atos da vida civil evidencia, irrefutavelmente, que está caracterizada não só a alienação mental, mas também a total eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 permanente impossibilidade de exercer qualquer trabalho, na vida policialmilitar ou civil. Arguiu, ainda, que requereu administrativamente a sua avaliação pela Junta Central de Saúde, bem como a sua reforma quando completou mais de 02 (dois) anos de afastamento do trabalho, em face de seu quadro psicológico, contudo a administração militar mostrou-se inerte e sequer deliberou a respeito do seu apelo. Ao final, requereu a concessão de medida liminar, no sentido de que fosse determinado ao Estado/Réu que procedesse a sua reintegração ao respectivo quadro na mesma graduação, e a sua imediata reforma com proventos integrais, assegurando-lhe todos os benefícios, vantagens e vencimentos inerentes ao cargo, sob pena de multa diária. Requereu, ainda, a procedência dos pedidos a fim de que seja decretada a nulidade e/ou invalidade do ato administrativo que resultou na sua exoneração do serviço publico estadual, com a confirmação do pedido liminar, bem como a condenação do réu a indenizá-lo pelos danos morais, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e demais dispositivos legais que asseguram o direito do autor ao recebimento de verba indenizatória, cujo valor deverá ser arbitrado por este douto Juízo. Deu à causa o valor de R$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais) - evento 1 - INIC. Os autos foram distribuídos inicialmente na comarca de Governador Valadares/MG, em 30 de novembro de 2018. Em 4 de junho de 2019, o Meritíssimo Juiz de Direito daquela comarca declinou da competência, ex officio, para esta Justiça Militar. No Evento 2, consta a certidão de processos propostos por Wagner de Oliveira Nazareth, assim enumerados: 0001991-02.2014.9.13.000, 0003231-65.2010.9.13.000, 0005227-30.2012.9.13.0001 e 1000045- 04.2016.9.13.0002. No Evento 10, houve a juntada dos documentos relativos ao processo n. Pje 1.000045-04.2016.9.13.0002. No Evento 11, houve a juntada dos documentos relativos ao processo n. Pje 0001991-02.2014.9.13.0001. No Evento 12, houve a juntada dos documentos relativos ao processo n. Pje 0003231-65.2010.9.13.0001. No Evento 13, houve a juntada dos documentos relativos ao processo n. Pje 0005227-30.2012.9.13.0001. O Meritíssimo Juiz então Cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou que o autor trouxesse aos autos cópia da certidão do trânsito em julgado da decisão declinatória de competência, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, e informasse se manejou recurso diante da decisão proferida; que a Secretaria da 2ª AJME elaborasse certidão, a respeito de processos envolvendo o autor, nesta Justiça Militar Estadual (JME), tendo sido certificado, em data de 11 de junho de 2019, que constaram nos sistemas PJE, SINGEP e EPROC, as ações de números 1000045- 04.2016.9.13.0002, 0005227-30.2012.9.13.0001, 0003231- 65.2010.9.13.0001 e a ação cível de nº 0001991-02.2014.9.13.0001; e, porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fim, a intimação do autor para que esclarecesse a respeito das ações cíveis encontradas, envolvendo seu nome, em especial a ação de n° 0001991- 02.2014.9.13.0001 (Evento, CERT 1, pág. 1), pela qual requereu a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n° 104.503/2011-8ªRPM (Evento 15 - DESP1). O autor informou que interpôs o devido agravo de Instrumento (tendo este sido distribuído sob o numero 1.0000.19.074397-1/001), em face da decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG, que declinou a competência referente à ação que tramitava perante a 4ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça Militar Gerais, estando designado para o dia 22 de agosto de 2019 o julgamento virtual do recurso (Evento 18). No Evento 33, o autor informou o julgamento do agravo de instrumento e requereu a instauração de conflito de competência. O Meritíssimo Juiz de Direito despachou no Evento 43, no sentido de que, antes de apreciar a petição do Evento 33, o Estado de Minas Gerais fosse intimado, em contraditório, a fim de que se manifeste, a respeito do teor da referida petição, observando-se, ainda, a Certidão de Inteiro Teor do Evento 11, CERT 10, juntamente com a documentação constante nesse mesmo Evento. Certificou-se a não manifestação do Estado de Minas Gerais no evento 50. Em análise do mérito da ação, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 2ª AJME julgou improcedente o pedido do autor, por reconhecer a coisa julgada, determinando a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, e seu §3º, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20 % (vinte por cento) do valor dado à causa, suspendendo a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98, do Código de Processo Civil (Evento 52 - SENT1). O autor apelou (Evento 62), sustentando que não há que se falar em coisa julgada porque o que se coloca em discussão no presente processo não é a regularidade do procedimento administrativo-disciplinar, e, sim, a declaração da ilegalidade do ato demissionário, em virtude de estar o recorrente interditado judicialmente à época da demissão. Sustentou, ainda, sobre a necessidade de se aguardar a conclusão das ações relativas ao estado das pessoas, com a suspensão das demais ações, uma vez que, nas ações de interdição, será aferido o grau de incapacidade daqueles que se busca interditar, bem como ficará delimitado o período em que provavelmente se iniciou a incapacidade. Disse que, com o julgamento da ação de n.º 1.000045- 04.2016.9.13.0002, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação de interdição, ou seja, não havia sentença definitiva; que não se encontra caracterizada a incidência da coisa julgada material em relação aos processos mencionados na sentença, porque as decisões foram proferidas quando sequer havia sentença definitiva de interdição. Alegou que, para ser configurada a coisa julgada material, se faz necessária a configuração da tríplice identidade, uma vez que o §4º do art.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 337 do Código de Processo Civil preceitua que “há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. O §2º do mesmo art. 337 esclarece que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Aduziu: Ocorre que entre o presente processo e as ações de nº 0001991- 02.2014.9.13.0001 e 1000045-04.2016.9.13.0002 possuem a mesma cusa de pedir. O processo de nº 0001991-02.2014.9.13.0001 possui como causa de pedir a nulidade absoluta do PAD, reconhecendo as nulidades dos atos praticados pela Assessoria Jurídica da PMMG como advogado “ad hoc do acusado em PAD, ausência de interrogatório do autor e ausência de respostas dos peritos da JCS aos quesitos formulados pela defesa e ilegalidade da efetivação do ato administrativo de demissão do autor das fileiras da PMMG, estando o mesmo interditado. Já o mandado de segurança de nº 1000045-04.2016.9.13.0002 possui como causa de pedir, assegurar o exercício do direito líquido e certo do Recorrente em ter suspenso os efeitos da decisão da autoridade impetrada (exclusão do impetrante), enquanto não houvesse sentença com trânsito em julgado de decisão judicial nos autos nº 0001991- 02.2014.9.13.0001 e ainda, enquanto perdurasse a interdição judicial do impetrante. A presente ação possui como causa de pedir a decretação da nulidade e/ou invalidade do ato administrativo que resultou na exoneração do Requerente do serviço público estadual estando interditado, e, ato contínuo, determine a reintegração do autor ao cargo de CABO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, com sua imedita reforma com proventos integrais à sua graduação, sendo, por consequência, réu condenado a indenizar o autor pela importância correspondente ao que o mesmo deixou de perceber a título de vencimentos e outras gratificações legais, durante o tempo que permaneceu exonerado do serviço público, inclusive as respectivas vantagens e promoções. Percebe-se, portanto, que tanto a Ação anulatória de Ato Administrativo com pedido liminar de n. 0001991-02.2014.9.13.0001, foi distribuída em 21/08/2014. A sentença julgando procedente o pedido do Recorrente foi proferida em 10/09/2015, sendo reformada em 10/05/2015, sendo reformado em 10/05/2016 pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar. Já no Mandado de Segurança de nº 1000045-04.2016.9.13.0002, foi distribuída em 24/06/2016. A sentença concedendo o pedido do recorrente foi proferida em 12/08/2016, sendo reformada em 15/12/2016, pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar. Alegou, ainda, que a presente ação foi proposta após a interdição definitiva do recorrente em 29/08/2018, transitada em julgado em 3/10/2018; ao passo que, nas ações interpostas anteriormente, de nº 0001991-02.2014.9.13.0001 e 1000045.04.2016.9.13.000, embora tenha sido citada a interdição do recorrente, este não se encontrava interditado definitivamente; e, que, sendo assim, as duas ações ajuizadas não coincidem nos três elementos mencionados, sendo que, apesar das mesmas partes, há divergência nas causas de pedir (fundamentos) e nos pedidos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Arguiu que, se a decisão não for pelo provimento do recurso e acatamento do pedido inicial, estará ilidindo o contido nos artigos 337, §§1º e 4º, 502, 503, 504 e 508, todos do Código de Processo Civil; e que não poderá esta colenda Câmara afastar, elidir ou deixar de aplicar tais dispositivos, sob pena de negar-lhes vigência, já que a função dos Tribunais é a de cumprir e fazer cumprir as leis em vigor. Requereu que seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso de apelação (Evento 68). Os autos foram distribuídos por prevenção a este relator, em virtude da Ação Penal de n. 1.000045-04.2016.9.13.0002 (Evento 5). Os autos foram incluídos na pauta de julgamento de 16 de julho de 2020, contudo foram retirados para abertura de vistas ao eminente Procurador de Justiça, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil (Evento 10). O douto Procurador de Justiça manifestou-se no Evento 19 - Parcer1, nesta instância recursal), opinando pelo conhecimento do inconformismo e pelo seu provimento parcial, apenas para afastar a coisa julgada relativamente ao pedido de indenização por danos morais e materiais, e, em seguida, negar provimento ao mesmo, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos e pressupostos de sua admissibilidade. Eméritos julgadores, o apelado promove ação ordinária com a pretensão de ser reintegrado à Corporação Policial Militar de Minas e, em seguida, reformado por incapacidade definitiva, em virtude do acometimento de alienação mental. Segundo o apelado, a alienação mental é referente a ser, há mais de 10 (dez) anos, portador de depressão grave com sintomas psicóticos (CID F 32.2), transtornos ansiosos (CID F 41) e hanseaníase, e advinda dos efeitos da moléstia e da medicação de que fazia uso contínuo. Insiste que ele tem direito a reforma com soldo integral correspondente a sua graduação, já que padece de distúrbio mental, que, por sua gravidade e persistência, caracteriza a alienação mental e o torna inapto para a prática dos atos da vida civil, conforme reconhecido em sentença que decretou a interdição Sustenta que, para a demissão de militar ou de qualquer outro servidor público, não pode ele estar doente e cita precedente de fato, que considera semelhante, relativo a reforma por doença mental, seguinte: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA FEITA DE OFÍCIO/APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR INTERDITADO - DOENÇA PSIQUIÁTRICATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 GRAVE E INCURÁVEL - INCAPACIDADE ABSOLUTA PARA PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL - PRESCIÇÃO - INOCORÊNCIA - REFORMA COM SOLDO INTEGRAL - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REEXAMINADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - Por ser imensurável o valor da condenação, está sujeita a reexame necessário a sentença que impõe ao ente público obrigação de fazer de trato sucessivo sem termo final pré-definido. - Nos termos da legislação civil, não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. - Consoante o disposto nos art. 96, III, da Lei Estadual n. 5.301/1969 e art. 44, I, "b", da Lei Delegada Estadual n. 17/1989, tem direito a reforma com soldo integral de sua graduação o policial militar que padece de distúrbio mental que, por sua gravidade e persistência, caracteriza a alienação mental descrita na lei de regência e o torna inapto para a prática dos atos da vida civil, conforme reconhecido em sentença que decretou a interdição anteriormente ao ato de reforma. - Os valores de natureza não tributária devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo IPCA, a partir de quando o pagamento deveria ter sido feito, e sobre eles deve incidir juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, desde a citação. - O reexame da sentença em remessa necessária torna prejudicado o recurso voluntário interposto pelo ente público. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.14.198655-4/001, relator Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro, sessão de julgamento realizada no 01/02/2018, decisão publicada em 27/02/2018). Posto isso, registro que, a meu ver, acertadamente, o apelante propôs a ação na Justiça comum, sendo essa distribuída à 7ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG. Entretanto o Meritíssimo Juiz de Direito declinou da competência para processar e julgar a presente causa à Justiça Estadual Militar. Com a devida vênia, deveria o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado haver suscitado o conflito negativo de competência, porquanto a discussão trazida na petição inicial não permitia o julgamento nesta Corte castrense visto se limitar a reforma por incapacidade definitiva, nos termos do art. 96 da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, matéria de direito administrativo diversa da esfera punitiva disciplinar. Percebe-se que a discussão é a de invalidez para função policial militar (quiçá trabalhos de ordem civil), ocorrida antes da instauração do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria nº 104.503/2011 - 8ª RPM, e se essa invalidez dará ao militar o direito de percepção de remuneração. Na discussão colocada pelo apelante, uma vez reconhecida a sua condição de inválido (incapaz para o exercício de função de natureza militar) e decretada a sua reforma (anterior à demissão), a referida punição será, via de consequência, anulada. Nota-se que o pedido relativo à nulidade do ato administrativodisciplinar punitivo surge como um efeito ao direito de que se pretende o reconhecimento - o da reforma pelo cometimento de doença .TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com o devido respeito, no meu modesto entendimento, a matéria discutida nos autos é de Direito Administrativo, estabelecido no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, cuja natureza não está vinculada à punição disciplinar, estando, portanto, fora do alcance da competência estabelecida a esta Justiça castrense, no art. 125, §§ 4ºe 5º da Constituição da República, com redação pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004. Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) §4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei, ressalvada a e as ações judiciais contra atos disciplinares militares competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. §5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Sendo assim, se há laudos médicos com conclusões sobre o militar ser inválido, ou não, para o exercício de atividade de natureza militar, são questões a serem tratadas, ou travadas pelas partes, no Juízo competente. Por todo o acima exposto, casso a sentença prolatada, porquanto configura uma decisão ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e suscito o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 953 do mesmo codex. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relato